Tribunal: TJDFT
Processo: 0717543-12.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
EMENTA. DIREITO TRIBUTÁRIO E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CARDIOPATIA GRAVE. LAUDO PARTICULAR. TERMO INICIAL. DATA DO DIAGNÓSTICO MÉDICO. TAXA SELIC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento aos apelos interpostos contra sentença proferida em sede de ação declaratória. 1.1. O embargante alega haver obscuridade e omissão no aresto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual obscuridade em relação ao momento a partir do qual os juros de mora podem incidir; e (ii) verificar se há omissão no direito do réu à compensação dos valores já restituídos à parte autora.
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. Considera-se omissão a ausência de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso em julgamento, além de situações que incorrem nas condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código. 3.1. O acórdão afastou a alegada obscuridade ao destacar expressamente trecho da sentença o qual define o marco inicial para a incidência da Taxa SELIC: “(...) condenar o réu a restituir os valores pagos indevidamente a partir de 30 de agosto de 2024 até quando os descontos cessarem, cuja quantia deverá ser atualizada pela SELIC a partir do recolhimento, que incidirá uma única vez até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, e apurada em liquidação de sentença por simples cálculos aritméticos (...)” 3.2. No que se refere à omissão quanto à compensação dos valores já restituídos à parte autora, observa inexistência de pedido específico formulado na apelação, razão pela qual tal matéria não deve ser conhecida nesta instância.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.”
_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021; artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 188/STJ; Tema 1335/STF.